Tribunal: STF
Processo: Rcl 67096
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC 16. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO SUBUSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO FUNDAMENTADA NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO PROVIDA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo município de São José do Norte, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 20265-43.2022.5.04.0122. Alega-se que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    2. Julguei procedente a reclamação para afastar a condenação subsidiária da Administração Pública.



    3. Agravo regimental proposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa terceirizada, sem a comprovação da ciência inequívoca do ente público sobre a situação de ilegalidade e de sua inércia em adotar providências para sanar a questão, invertendo-se o ônus probatório em seu desfavor.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    6. Ao apreciar o tema 246 da repercussão geral, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    7. No julgamento do mérito do tema 1.118, reafirmou-se o entendimento já assentado pela Corte no sentido de que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova. Consignou-se também que, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização subsidiária.



    8. É imprescindível que se comprove de forma inequívoca o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    9. No caso concreto, o Juízo de origem entendeu que o Poder Público deveria ser responsabilizado subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas ao argumento de que o encargo probatório para demonstrar que houve efetiva fiscalização do cumprimento de tais obrigações é da Administração Pública. Julgou insuficiente as provas por ela apresentadas.



    10. Não há registro nos autos de que a Administração Pública tenha sido formalmente notificada ou cientificada do inadimplemento das obrigações trabalhistas e ainda assim tenha permanecido inerte.



    11. Desse modo, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a Juízo, sem demonstrar sua ciência inequívoca do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada e sua inércia em adotar providências para solucionar a questão, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    12. Agravo regimental desprovido.